Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS DO IMÓVEL. IRREVÂNCIA. EDITAL POR MEIO IMPRESSO. APENAS UMA DAS FORMAS. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 236 DO CNJ. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista a inocorrência de máculas aptas a infirmar o exame das questões argüidas pela parte agravante.
2. Quanto ao mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto ausentes as alegadas nulidades que poderiam dar ensejo a suspensão do leilão judicial do imóvel, mesmo porque este foi leiloado em consonância com as normas procedimentais, observando-se as normas de regência.
3. Com relação à ausência de cientificação dos demais credores, referida providência, mostra-se, absolutamente despicienda, tendo em vista o cumprimento das obrigações que deram ensejo ao registro de penhora na matrícula do imóvel.
4. No que concerne à disponibilização das imagens do imóvel no site do leiloeiro, insta assinalar que a norma processual exige que o bem seja detalhadamente descrito no edital, sendo certo que a ausência de imagens ilustrativas do imóvel não constitui sequer irregularidade hábil a inquinar o leilão, mesmo porque sua finalidade é de apenas promover uma “melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação”.
5. Com relação à disponibilização do edital do leilão por meio impresso, a Resolução n. 236 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a necessidade de o leilão ser amplamente divulgado e, para tanto, são cabíveis várias formas de tornar efetiva tal determinação, sendo que o meio impresso é apenas uma destas formas.
6. Quanto à avaliação do imóvel, referida questão encontra-se preclusa, uma vez que, conforme bem destacado na r. decisão agravada, houve homologação da avaliação “em janeiro do corrente ano (id 51459002) e na oportunidade o executado não apresentou qualquer objeção, não sendo crível que, diante das circunstâncias atuais, admita-se como razoável ter havido sensível alteração do valor do imóvel.”.
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.